Tribunal: TJSP
Processo: 1022908-22.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022908-22.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado CARLOS EDUARDO DA COSTA
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022908-22.2019.8.26.0405 -Voto no 43.975
2
Voto no 43.975
Apelação n° 1022908-22.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Carlos Eduardo da Costa Batista
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Ação de
revisão de cláusulas contratuais.

Sistema de amortização de dívida pelo método da Tabela Price.
Expresso ajuste contratual. Regularidade.
Parcial procedência dos pedidos. Manutenção.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais, reportada a cédula
de crédito bancário cuja sentença assentou a parcial procedência dos pedidos.
Com isto, foi excluído o sistema de amortização pela tabela Price e
determinada a incidência de juros simples, com recálculo do saldo devedor.
Outrossim, foi determinada a observância das teses consolidadas nos recursos
repetitivos dos temas 958 e 972.
Dada a sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022908-22.2019.8.26.0405 -Voto no 43.975
3
10% sobre o valor da causa, com correção monetária a partir da propositura
da ação.
Apela a ré para a reforma da decisão de primeiro grau e o faz sob
o fundamento de que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato não
é muito superior à média de mercado e portanto não é abusiva, a adoção da
Tabela Price não implica capitalização de juros mas sim distribuição dos juros
e do capital em parcelas justas durante o período estabelecido no contrato.
A respeito das tarifas, sustenta a ré que a de avaliação de bem e
de registro de contrato são legais e já houve decisão sobre elas em recurso
repetitivo.
Recurso regularmente recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O arranjo financeiro aflorado pela Tabela Price utiliza-se de
incidência regular de juros em periodicidade pactuada para a restituição do
mútuo contraído, contemplando prestações mensais, fixas e sucessivas, o que
se mostrava de pleno conhecimento da parte consumidora ao tempo da
contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022908-22.2019.8.26.0405 -Voto no 43.975
4
A discussão voltada à afirmação de que o uso de tal sistema de
amortização de dívida emprega ou não a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual não promove qualquer prejuízo ao negócio
firmado, na medida em que houve a suficiente autorização para tanto e seu
método é admissível pelo ordenamento jurídico.
Em suma, em julgamento de recurso extraordinário foi dado com
constitucional a medida provisória que introduziu no sistema jurídico
nacional a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, e em
decisão afetada a recurso repetitivo foi dada por legítima a contagem de juros
na forma apontada, desde que convencionada, como no caso.
O repasse do custo financeiro da operação de crédito bancário foi
dado como legítimo pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao menos
quanto àqueles objeto de normas reguladoras do Conselho Monetário
Nacional, consoante se verifica dos recursos especiais, tomados por
repetitivos, no 1.251.331 e 1.255.573, e os mais recentes, no 1.578.553,
1.639.259 e 1.639.320.
Na petição inicial a parte autora apenas faz menção à cobrança de
tarifas que caracterizam vantagem exagerada à instituição financeira e que
por isto deveriam ser declaradas nulas, sem que especificar quais são. Ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022908-22.2019.8.26.0405 -Voto no 43.975
5
seja, não consta pedido expresso a respeito delas.
E em réplica, inova em sua argumentação e faz considerações sobre a
taxa de emissão de boleto e de abertura de crédito.
Na r. sentença, o juízo de primeiro grau transcreve as ementas
dos recursos repetitivos relativamente ao Tema 958 e ao Tema 972, do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, especificar qual a taxa
cobrada abusivamente, de modo que deve ser entendimento que o juízo “a
quo” somente excluiu a incidência da Tabela Price.
Assim é que, dado que somente a petição inicial define o pedido,
sem menção expressa de quais tarifas seriam supostamente abusivas, o
contrato, nesse sentido, permanece hígido.
Do que foi falado, restabelece-se o sistema de amortização do
financiamento adotado, que foi o da Tabela Price, desnecessário qualquer
recálculo do saldo devedor.
Enfim, a r. sentença proferida julgou adequadamente a lide
instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022908-22.2019.8.26.0405 -Voto no 43.975
6
Pelo trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da ré, em grau
recursal, impõe-se a fixação do valor de R$200,00, a título de verba honorária
advocatícia.
Em face do exposto, nega-se provimento ao apelo.
Sebastião Flávio
Relator